Tribunal: TJSP
Processo: 1501516-54.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501516-54.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante EVANDRO
AUGUSTO BAGDAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta ao acusado para 05
meses e 07 dias de detenção, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501516-54.2020.8.26.0624 -Voto no 37.159
2
APELAÇÃO no 1501516-54.2020.8.26.0624 digital) VOTO no 37.159
COMARCA: TATUÍ
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 1501516-54.2020.8.26.0624
APELANTE: EVANDRO AUGUSTO BAGDAL
APELADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS,
EVANDRO AUGUSTO BAGDAL foi condenado ao
cumprimento 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção, a ser cumprida
em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, parágrafo 9o, do
Código Penal (lesões corporais em situação de violência doméstica),
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela. Requer absolvição alegando
falta de provas ou a redução da pena imposta.
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
contrariado, manifestando-se a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 15 de fevereiro de
2020, por volta de 0:15 horas, na rua Treze de Maio, no 212, Centro,
na cidade e Comarca de Tatuí, EVANDRO AUGUSTO BAGDAL,
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira, Daniela Gonzaga de Farias, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve (laudo pericial a fls. 13/14).
Pelo apurado, Daniela vivia em união estável com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501516-54.2020.8.26.0624 -Voto no 37.159
3
EVANDRO.
Na data dos fatos, a vítima, ao chegar em casa,
retornando do trabalho, encontrou o acusado bêbado e drogado. Para
evitar discussões, a vítima optou por sair do imóvel, porém, EVANDRO
foi atrás e a agrediu com um chute nas costas, derrubando-a. Em
seguida, continuou a chutá-la, até que um motociclista passou pela
rua e gritou com o denunciado, que fugiu.
O laudo pericial (fls. 16/17) constatou lesões
corporais de natureza leve (edema e hiperemia na região cervical posterior à
esquerda e na região dorsal à esquerda).
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo
boletim de ocorrência, exame de corpo de delito (fls. 16/17), bem como
pela prova oral coligida.
A autoria é certa, apesar da negativa do réu e da
vítima, em juízo.
Senão vejamos.
Na fase policial, o réu negou ter agredido a vítima
(fls. 11).
A vítima, porém, confirmou os fatos descritos na
denúncia. Disse que na data dos fatos chegou do trabalho e encontrou
seu marido bêbado e drogado e, para evitar discussões, resolveu sair
de sua casa, momento em que o réu veio e lhe deu um chute nas
costas, fazendo-a cair no chão. Em seguida, o acusado passou a chuta-
la causando-lhe hematomas pelo corpo. No momento em que a vítima
estava sendo agredida passou pelo local um motoqueiro e gritou com
EVANDRO, que saiu correndo em direção à “biqueira”. A vítima passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501516-54.2020.8.26.0624 -Voto no 37.159
4
por atendimento médico e foi liberada (fls. 18).
Em juízo, EVANDRO manteve sua negativa,
afirmando que na data dos fatos ele e a vítima discutiram e na hora
que ele foi sair do local, a vítima não quis deixar, segurando-o. Em
razão disso, ele a empurrou, assim como ela também o empurrou.
Disse que a vítima não caiu, que ele também ficou lesionado no braço
(marcas de unha) e que no dia seguinte eles se entenderam.
A vítima, na audiência, negou a ocorrência da
agressão. Disse que mentiu na Delegacia de Polícia e que ela e o réu
apenas discutiram no dia dos fatos. Contou que foi à Delegacia de
Polícia, fez exame de corpo de delito e pediu medidas protetivas,
porque estava com raiva do réu. Disse que as lesões constatadas no
laudo de exame de corpo de delito referem-se a uma queda ocorrida em
seu trabalho e que o motoqueiro mencionado na fase policial não
existe.
Pois bem.
As declarações da vítima e a versão do acusado, em
Juízo, não merecem prevalecer, ante os demais elementos de prova e
informação carreados nos autos.
As lesões apresentadas por Daniela (lesões corporais
de natureza leve, consistentes em edema e hiperemia na região cervical posterior à
esquerda e na região dorsal também à esquerda) descritas no laudo de exame
de corpo de delito (fls. 16/17) são compatíveis com os fatos descritos
por ela na fase policial.
Além disso, inexiste qualquer laudo a demonstrar
ter sido réu agredido pela vítima, tal como sustentou em Juízo, de
sorte que sua versão é deveras incompatível com o resultado do laudo
pericial acostado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501516-54.2020.8.26.0624 -Voto no 37.159
5
Conforme observou o douto juiz sentenciante:
“... absolutamente despropositado que a vítima, que
despreza a capacidade intelectiva daquele que é chamado a interpretar
os fatos, pretenda que se acredite ter ela, coincidentemente, caído no dia
seguinte e aproveitado para com tais lesões colorir a sua narrativa.
Acresça-se que no âmbito de uma eventual agressão
recíproca, e ambos admitem ao menos empurrões, embora não seja isso
que tenha se verificado, uma não compensa a outra, com o registro de
que não consta tenha Evandro sofrido qualquer lesão. Nesse contexto,
não há dúvidas de que, no âmbito doméstico, houve uma agressão
dolosa da parte do companheiro contra a mulher” (fls. 115).
Dito isso, mostram-se as provas amealhadas
suficientes para embasar o decreto condenatório.
Destarte, fica mantida a condenação sob os
próprios fundamentos.
A dosimetria penal, contudo, comporta reparo.
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram
consideradas desfavoráveis, uma vez que o acusado ostenta maus
antecedentes representados por condenação transitada em julgado
pela prática de tráfico de drogas (fls. 99), além disso, conforme
informou a vítima, na fase policial, ele praticou o crime sob efeito de
álcool e drogas e, ainda, conforme observou o douto Juiz, “o ambiente
de subjugo ainda predomina, com uma vítima disposta a mentir para
beneficiar o agressor, que resiste em assumir a responsabilidade pelos
seus atos, o que não pode passar incólume”. Assim, a pena-base foi
fixada no triplo, em 09 meses de detenção.
Entendo que o aumento no triplo mostrou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501516-54.2020.8.26.0624 -Voto no 37.159
6
excessivo, sendo suficiente a fixação da pena-base em 1/6 acima do
mínimo legal, em 03 meses e 15 dias de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, que é tripla, (crimes de roubo consumado e latrocínio
tentado - certidões às fls. 97 e 98) e embriaguez ao volante (certidão às
fls. 101), fica mantido o aumento de 1⁄2, o que resulta pena final de 05
meses e 07 dias de detenção.
Bem aplicado o regime inicial semiaberto, tendo em
vista os maus antecedentes, as demais circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a reincidência do condenado, pois é único suficiente
para reprovação e prevenção do crime descrito na denúncia.
Não era mesmo caso de substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou “sursis” tendo
em vista a violência empregada no cometimento do delito e a
reincidência.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena imposta ao acusado para 05 meses e 07
dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença.
Comunique-se o Juízo das Execuções

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora